Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701433-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA AGRAVADO: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO A agravante requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, o contracheque, referente ao pro-labore, e comprovantes de gastos mensais com o intuito de demonstrar a hipossuficiência econômica. Não obstante, analisando tais documentos, verifico que a agravante aufere renda mensal líquida, além de manter sociedade em escritório de advocacia, fatores que atestam sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor do preparo referente ao agravo de instrumento, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte agravante o preparo, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora